Tribunal: TJSP
Processo: 1013401-84.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão à indenização por danos morais e materiais – Negligência na prestação do serviço público de saúde por parte da equipe médica do hospital – Nexo de causalidade reconhecido – Responsabilidade civil pela teoria da culpa anônima – Danos morais e materiais devidos – Recurso parcialmente provido.